Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726634-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CAVALCANTE GUIMARAES, CICERO CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARAES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARAES, KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CAVALCANTE GUIMARAES e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do banco agravado (processo n° 0727567-58.2021.8.07.0001). Em síntese, os agravantes ajuizaram liquidação provisória de sentença referente à sentença proferida nos autos da ação civil pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Diante do ajuizamento da liquidação de sentença nesta Capital, o juízo da 23a Vara Cível de Brasília, antes mesmo da citação do requerido, declinou de ofício da competência em favor da comarca de Casa Nova/BA, nos seguintes termos: “Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. (...) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Casa Nova/BA, bem assim porque documentos complementares podem vir a ser solicitadas em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Inclusive, há informação da existência de “Via não negociável” da Cédula de Crédito arquivada no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Casa Nova-BA (ID 99600329). Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Casa Nova/BA, ou seja, do lugar onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. (...) Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Comarca de Casa Nova/BA.” Em suas razões recursais (ID 28308260), os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, pois o juízo da origem sequer analisou tal pedido antes de proferir a decisão agravada. Sustentam que a escolha pelo ajuizamento da liquidação de sentença em Brasília/DF não foi aleatória. Afirmam que se trata de relação de consumo, hipótese em que a ação pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência de ofício em qualquer dos casos. Argumentam que a sede do banco requerido está localizada em Brasília/DF, de modo que é possível o ajuizamento do feito nesta Capital Federal. Citam precedentes. Defendem que “a remessa dos autos à comarca de Casa Nova-BA, trará ainda mais prejuízos às partes agravantes, além daqueles já suportados até o momento, sendo que ser-lhes-ão acrescidos custos imensuráveis para o processamento do feito”. Ao final, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para “manter a competência da causa na Justiça Comum Estadual do Distrito Federal de opção dos Agravantes, qual seja, na 23a Vara Cível da Comarca de Brasília-DF”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Inicialmente, analiso a questão relativa ao benefício de gratuidade de acesso à Justiça. Os agravantes requerem a concessão do benefício sob o argumento de serem hipossuficientes. Para tanto, apresentam declarações de hipossuficiência (IDs 28308265 e 28308266). O Código de Processo Civil – CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC. Assim, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC, e cabe ao magistrado analisar o requerimento à luz das evidências dos autos. No presente caso, não há nos autos elementos que infirmem a veracidade do conteúdo das declarações de hipossuficiência apresentadas, razão pela qual deve ser deferido o pedido. Ressalte-se que a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade ora concedido, mediante comprovação da capacidade financeira dos agravantes, na forma prevista pela norma processual. Diante do exposto, CONCEDO o benefício da gratuidade aos agravantes. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, porquanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não faz essa expressa determinação. O art. 6o, VIII, do citado diploma legal apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Na espécie, os consumidores figuram como autores da demanda e a parte requerida não foi citada. Portanto, não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no juízo de origem implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses dos consumidores. Ademais, a teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Além dos foros mencionados, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Assim, embora os agravantes pudessem ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Ademais, no caso em tela, a comarca de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. Sobre o tema, na esteira da orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ, este TJDFT, por sua Câmara de Uniformização, aprovou o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ilustrativamente, registrem-se precedentes deste TJDFT em situações semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, os exequentes, ora agravantes, optaram por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A.. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca onde os consumidores/agravantes são domiciliados. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual " Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355405, 07124399820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA DA DECISÃO. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. 2. O voto condutor do REsp n. 1.391.198/RS esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. 3. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos EDcl no REsp 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.8514-1) deixa claro que "Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1331187, 07021362520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328254, 07270413120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Diante disso, a declaração de ofício da incompetência relativa e a determinação de remessa dos autos para a comarca de Casa Nova/BA, a princípio, afrontam o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para sua defesa (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). Por fim, observa-se que está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em especial diante do iminente envio dos autos para a comarca de Casa Nova/BA. Portanto, a imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em obediência ao princípio da economia processual. Ante o exposto, CONCEDO o benefício da gratuidade aos agravantes e DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator